Tribunal: TJMT
Processo: 0040929-18.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040929-18.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYANA ADAMS - CPF: 017.374.461-38 (APELADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0002-92 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040929-18.2013.8.11.0041

APELANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: DAYANA ADAMS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais e Morais
– EXTINÇÃO DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TAXAS REFERENTES A REPASSE NA PLANTA E PRÓ-SOLUTO – NÃO PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA ABUSIVA - PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O PERÍODO DE ATRASO DA OBRA - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Não há de se falar na extinção ou suspensão do presente processo em razão do deferimento do processamento de recuperação judicial da ré, ora apelante, haja vista que o citado artigo ressalva que o processo envolvendo quantia ilíquida deverá ter normal prosseguimento.

II - Da simples leitura da petição inicial e da sentença recorrida, em nenhum momento foi pleiteada ou determinada a restituição dos valores referentes à taxa de repasse e pró-soluto, mas, tão somente, foi reconhecida a abusividade da sua cobrança pela ré, ora apelante, nada mais.

III - Também, não há que se falar na incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da demanda, uma vez que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, a autora, ora apelada, não objetiva a rescisão do contrato de financiamento realizado com a Caixa Econômica Federal – CEF.

IV - Embora insista que a autora, ora apelada, não cumpriu com a sua obrigação de pagar em dia os seus débitos, fato é que, conforme bem salientando pelo Juiz sentenciante, da leitura do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura firmado entre as partes, não há, de forma clara e de fácil compreensão, cláusulas que indiquem o dever de pagamento das taxas referente ao repasse na planta e pró-soluto, o que demonstra a abusividade da sua cobrança.

V - Também, melhor sorte não socorre a ré, ora apelante, quanto sua alegação de que a autora, ora apelada, não faz jus ao recebimento dos alugueis, fixados à título de indenização por danos materiais, haja vista que, sem qualquer prova que refute o contrato de locação e os recibos de pagamento, ficaram claramente comprovados os prejuízos que a autora, ora apelada, assumiu diante do atraso na entrega do seu imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040929-18.2013.8.11.0041

APELANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: DAYANA ADAMS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.,
com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais e Morais de nº 49660-66.2014.811.0041, ajuizada por
DAYANA ADAMS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) determinar que a ré proceda com a entrega da obra, objeto da presente lide, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

ii) declarar abusiva a cobrança em desfavor da parte autora das taxas de repasse na planta e pró-soluto, e indevida a cobrança dos encargos de averbação;

iii) condenar a ré ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora, a título de danos emergentes, no valor correspondente ao aluguel do imóvel locado, multiplicado pelo número de meses de atraso na entrega da unidade, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso, valor que será apurado por ocasião da liquidação de sentença.

Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento “pro rata” das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários sucumbenciais respectivos. Contudo, como a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Apontando omissão, a ré interpôs aclaratórios (id. 23196964), os quais foram rejeitados (id. 23196989).

Em suas razões recursais (ids. 23196991, 23196992, 23196993 e 23196994), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que, diante da aprovação do seu plano de recuperação judicial, a presente demanda deve ser extinta e o crédito exequendo habilitado nos autos da recuperação judicial.

Ainda, aponta sua ilegitimidade passiva para restituir os valores referentes à taxa de repasse e pró-soluto, uma vez que, qualquer valor pago nesse sentido foi destinado à Caixa Econômica Federal.

Também, aduz a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da demanda, uma vez que a autora, ora apelada, objetiva a rescisão do contrato de financiamento realizado com a Caixa Econômica Federal – CEF.

No mérito, afirma que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o atraso na entrega do imóvel ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada, que não cumpriu com a sua obrigação de pagar em dia os seus débitos.

Salienta que agiu no exercício regular do seu direito, ao não entregar as chaves do imóvel em decorrência da inadimplência da autora, ora apelada.

Assevera que a autora, ora apelada, não faz jus ao recebimento dos alugueis, fixados à título de indenização por danos materiais, uma vez que não comprovou ter despendido qualquer valor nesse sentido.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 23196997).

Em seu parecer (id. 29435962), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040929-18.2013.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)
VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO).

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que, diante da aprovação do seu plano de recuperação judicial, a presente demanda deve ser extinta e o crédito exequendo habilitado nos autos da recuperação judicial.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

A uma porque, estando o feito ainda em fase de conhecimento, não se delibera sobre a submissão ou não do crédito decorrente da presente condenação à recuperação judicial.

A duas porque, conforme o artigo 6º, §1º, da Lei de nº 11.101/2005, não há de se falar na extinção ou suspensão do presente processo em razão do deferimento do processamento de recuperação judicial da ré, ora apelante, haja vista que o citado artigo ressalva que o processo envolvendo quantia ilíquida deverá ter normal prosseguimento.

A propósito:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.

Ainda, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Compra e venda de lote, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Recuperação judicial das vendedoras.
Crédito ainda ilíquido, ausente causa à extinção ou suspensão do feito. Submissão ou não do crédito à recuperação que se deve decidir na fase de cumprimento, ou mesmo levar ao juízo da recuperação
. Inaplicabilidade da Lei 9.514/97 ao caso presente, observado que a mora é das promitentes, e não dos promissários. Atraso injustificado nas obras de infraestrutura. Inexistência de causa eximente da responsabilidade das alienantes. Indenização cabível. Devolução total dos valores pagos pelos compradores, descabida qualquer retenção. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1002075-44.2017.8.26.0084; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, aponta sua ilegitimidade passiva para restituir os valores referentes à taxa de repasse e pró-soluto, uma vez que, qualquer valor pago nesse sentido foi destinado à Caixa Econômica Federal.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, da simples leitura da petição inicial e da sentença recorrida, em nenhum momento foi pleiteada ou determinada a restituição dos valores referentes à taxa de repasse e pró-soluto, mas, tão somente, foi reconhecida abusividade da sua cobrança pela ré, ora apelante, em desfavor da parte autora, nada mais.

Também, não há de se falar na incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da demanda, uma vez que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, a autora, ora apelada, não objetiva a rescisão do contrato de financiamento realizado com a Caixa Econômica Federal – CEF.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber qual dos litigantes deu causa ao atraso na entrega do imóvel.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, afirma que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o atraso na entrega do imóvel ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada, que não cumpriu com a sua obrigação de pagar em dia os seus débitos.

Salienta que agiu no exercício regular do seu direito, ao não entregar as chaves do imóvel em decorrência da inadimplência da autora, ora apelada.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que a autora, ora apelada, não cumpriu com a sua obrigação de pagar em dia os seus débitos, fato é que, conforme bem salientando pelo Juiz sentenciante, da leitura do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura firmado entre as partes (ids. 23196474 e 23196475), não há, de forma clara e de fácil compreensão, cláusulas que indiquem o dever de pagamento das taxas referente ao repasse na planta e pró-soluto, o que demonstra a abusividade da sua cobrança.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE CM DE REPASSE. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS DA OBRA. CABIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. APLICABILIDADE. DANO MORAL PELA DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. Preliminar. Ilegitimidade passiva de uma das empresas. Não configuração. Hipótese em que rés atuaram como parceiras na venda do empreendimento. Juros da obra. Responsabilidade das rés pela devolução simples dos valores dos juros da obra pagos pelo autor. Mora caracterizada após o transcurso do prazo de tolerância previsto no contrato até a data de conclusão, com o habite-se.
Cobrança da taxa denominada "CM REPASSE NA PLANTA". Descabimento. Ausência de clara previsão contratual. Abusividade configurada
. Precedentes. Danos morais. Não configuração, pois não demonstrado nos autos que a conduta da ré tenha acarretado incômodos que superaram os limites da normalidade. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(Apelação Cível, Nº
70067585612
, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 10-03-2016)”

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia a ré, ora apelante, ao apontar fato extintivo do direito da autora, ora apelada, produzir provas nesse sentido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Também, melhor sorte não socorre a ré, ora apelante, quanto a alegação de que a autora, ora apelada, não faz jus ao recebimento dos alugueis, fixados à título de indenização por danos materiais, haja vista que, sem qualquer prova que refute o contrato de locação (ids. 23195478 e 23195479) e os recibos de pagamento (ids. 23195479 e 23195480), ficaram claramente demonstrados os prejuízos que a autora, ora apelada, assumiu diante do atraso na entrega do seu imóvel.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante,
não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020